Tribunal: TJDFT
Processo: 0714664-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. COMPROMISSO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
1. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Assim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.
2. A boa-fé dirige-se não só ao estado psicológico dos contratantes desde a negociação até a execução do pacto, mas também às suas condutas, devendo as partes agirem de forma a cooperar fielmente com o negócio jurídico.
3. Abstendo-se as partes de cumprir a obrigação pactuada, a incidência das penalidades previstas no contrato é medida que se impõe.
4. Negou-se provimento à apelação.